Tribunal: STF
Processo: ARE 1493331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASSU. ASSISTENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. MATÉRIA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 133/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS PELA PARTE AUTORA EM FACE DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA (COVID-19). SUSPENSÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, § 8º. SUSPENSÃO QUE, IGUALMENTE, NÃO SE APLICA ÀS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES EM RAZÃO DA SUA NATUREZA. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL EM REALIZAR AS AVALIAÇÕES DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA O SERVIDOR AS CONSEQUÊNCIAS DA DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO BUSCADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto pelo Município de Assu contra sentença que julga procedente, em parte, a pretensão formulada em inicial, condenando o Réu na obrigação de fazer correspondente à implantação da progressão funcional da parte Autora, enquadrando-a na Matriz 1, Classe I, faixa 3 da carreira de Assistente em serviços Técnicos em Saúde, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias havidas.



    2 – É sabido que, em regra, os embargos de declaração produzem tão somente efeitos integrativos. Nada obstante, é possível que o magistrado, em caráter excepcional, atribua-lhes efeitos modificativos com a finalidade de corrigir premissa equivocada no julgamento e erro material. Nesse sentido, temos os seguintes precedentes do STJ: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.324 – PR, 4ª T, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 16/08/2021, DJe. 16/09/2021; EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1618028 – SP, 1ª T, Ministra REGINA HELENA COSTA, j. 01/03/2021, DJe. 05/03/2021.



    3 – A Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Combate à Pandemia da Covid-19, dispõe, em seu art. 8º, IX, que, no período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, fica proibida a contagem do tempo de serviço público dos servidores para fins de aquisição de quinquênio, licença-prêmio e vantagens equivalentes. Referida regra restritiva, no entanto, não se aplica às promoções e progressões funcionais. Isso porque tais institutos possuem natureza diversa, já que se referem à evolução na carreira e exigem, normalmente, aspectos objetivos temporais e subjetivos de capacitação, sem relação com o sentido restritivo do comando normativo expresso.



    4 – Ressalte-se que o entendimento acima altera a perspectiva exegética anteriormente adotada no âmbito desta Turma Recursal, o que se justifica em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.



    5 – A Lei Municipal nº 133/2015, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos da área da saúde do Município de Assú, estabelece, no art. 12, que a progressão horizontal do servidor de um padrão de desempenho para outro, na mesma classe, dá-se por tempo de permanência na faixa, conforme o quadro demonstrativo, constante do Anexo IV, como forma de atender ao princípio da valorização dos servidores públicos municipais.



    6 – A jurisprudência do TJRN é no sentido de que, se o ente público não realizou a avaliação anual, a ausência de tal requisito ‘subjetivo’ não pode prejudicar a Progressão Horizontal a que os servidores têm direito, sobretudo quando depende de iniciativa exclusiva da Administração Pública.



    7 – Eventual ausência de diferença entre os valores efetivamente recebidos pela Autora e aqueles decorrentes da progressão reconhecida por meio de sentença deverá ser demonstrada em fase de cumprimento.



    8 – Em conclusão, a decisão a quo fez a correta análise do conjunto probatório contido nos autos, aplicando o melhor direito, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 24, inciso I, § 1º; 25, caput; 163, incisos I e V; e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente